Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708142-90.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOANA GLAUCIA GARCIA COSTA RECORRIDO: AUTOMAIA.COM COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 411 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. ART. 18 DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO. RECALL. CARÁTER PREVENTIVO. 1. Nos termos do art. 441 do Código Civil, o bem recebido em virtude de contrato comutativo só pode ser enjeitado por um vício ou defeito ocultos, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido pelo adquirente, tornando-o impróprio ao fim a que se destina ou diminuindo-lhe o valor. 2. O autor tem o ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, conforme determinado no art. 373, I, do CPC. 3. Não é possível rescindir os contratos de compra e venda de veículo usado, bem como de alienação fiduciária, sem que o vício redibitório tenha sido efetivamente comprovado. 4. Os veículos antigos podem apresentar desgastes naturais pelo tempo de uso, o que não representa vício suficiente para a rescisão do contrato, quando mais se estão em estado regular de uso, carentes, apenas, de manutenção. 5. O recall de veículos tem caráter meramente preventivo, com o fim de evitar futuros prejuízos que sequer podem acontecer. Precedente. 6. Deu-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 18, 20, inciso II, 31, todos do CDC, 186, 441 e 927, todos do CCB, requerendo, em síntese, seja reconhecida i) a obrigação da recorrida em produzir provas de sua defesa, tendo em vista a inversão do ônus da prova concedida; ii) a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, em razão da obrigação da fornecedora de produtos e serviços em fornecer as informações adequadas ao consumidor; iii) que os vícios demonstrados, apesar de não impossibilitarem o uso do veículo, causam séria redução no valor do bem; iv) a possibilidade do consumidor rescindir o contrato de compra e venda por perda de confiança no produto, devido às reiteradas manutenções no automóvel, e v) a obrigatoriedade da recorrida em quitar o contrato de financiamento em nome da consumidora, a fim de que as partes retornem ao status quo ante, em face dos atos lesivos. Pede, ainda, seja determinada a devolução do veículo e de todas as parcelas que pagou referente ao financiamento do veículo. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o, 6o, inciso III, 18, 20, inciso II, 31, todos do CDC, 186, 441 e 927, todos do CCB e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028